Tribunal: TJDFT
Processo: 0751734-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ENDEREÇOS NÃO DILIGENCIADOS. INSUFICIENTES TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 256, II e § 3o, do CPC/15, é cabível a citação por edital quando o citando se encontrar em local incerto, o que se verifica após frustradas todas as tentativas de localização dele, inclusive nos endereços constantes de cadastros públicos.

2. No caso dos autos, a existência de endereços vinculados à empresa Executada ainda não diligenciados e a demonstração de que as buscas por novos endereços atribuídos a ela, por meio de pesquisas em bancos públicos de dados e nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, ainda se mostram insuficientes, impedem a realização da citação por edital.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.